Tribunal: STF
Processo: HC 50583
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-02-09
Data de publicação: 1973-02-09

Ementa:
Habeas corpus. 
1) Paciente portador de surto esquizofrênico paranoide, em estado de remissão social, e que pretende voltar ao convívio social, com base em atestado fornecido por psiquiatra da clínica  particular em que se acha em tratamento;
2) Impossibilidade de alcançar tal obtenção na via augusta do remédio heróico, tanto mais que concluiu o exame, procedido por médicos de estabelecimento oficial, realizanda onze meses antes, inexistir possibilidade de se determinar a época dos surtos de reagudização que fazem parte da doença, que é irreversível, nem sendo possível confundir-se, à vista dos fatos, cessação de periculosidade com intervalo lúcido;
3) Ordem indeferida.